Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717711-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Y. V. D. R. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A apelante requer o agendamento de consulta (atendimento ambulatorial) sob a alegação de que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal SES/DF não teria atendido a seu pedido (ID 44852812). Na petição de ID 44852817 o apelado informa que foi agendada a consulta médica pretendida para o dia 02/02/2023, no COMPP - Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica, Asa Norte. À apelante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 24 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator